Tribunal: TJBA
Processo: 0504720-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504720-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: M.ROSCOE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DA SILVA, RENATA DANTAS GAIA, CAIO SOARES JUNQUEIRA, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, FELIPE BRITO DA ROCHA MIRANDA

APELADO: JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO, LARA FERNANDES ALMEIDA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda. e M. Roscoe Engenharia e Construções Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, declarou a resolução do contrato por culpa das rés, condenando-as à restituição integral das parcelas pagas, ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Os autores celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária integrante do empreendimento “Jardins do Litoral I”, localizado no Município de Camaçari/BA. O prazo contratual para entrega do imóvel foi descumprido, mesmo após aditamento e concessão de prazo de tolerância.

3. As apelantes sustentam ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária e inexistência de danos morais, alegando atuação restrita à participação societária em SCP e à execução material da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se as apelantes possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da não entrega do imóvel; (ii) saber se a rescisão contratual por culpa das fornecedoras autoriza a restituição integral das parcelas pagas; e (iii) saber se o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista. As apelantes integram a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, nos termos do art. 3º, do CDC, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

.6 Os elementos constantes dos autos demonstram a participação estrutural e econômica da empresa sócia participante da SCP no empreendimento, bem como a atuação ostensiva da construtora na execução e divulgação do projeto imobiliário. A repartição interna de atribuições não possui eficácia perante o consumidor.

7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, aliado à paralisação das obras e à ausência de perspectiva concreta de conclusão do empreendimento, caracteriza inadimplemento contratual das fornecedoras e autoriza a resolução do contrato por culpa exclusiva das rés.

8. Resolvido o contrato por culpa das fornecedoras, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor, nos termos da Súmula 543/STJ. Inviável qualquer retenção contratual ou parcelamento da devolução.

9. O atraso excessivo na entrega do imóvel destinado à moradia extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da frustração legítima da expectativa de aquisição da casa própria e da repercussão negativa na esfera emocional do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. As empresas que participam da incorporação, construção ou exploração econômica do empreendimento imobiliário respondem solidariamente perante o consumidor pelos prejuízos decorrentes da não entrega do imóvel. 2. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva das fornecedoras autoriza a restituição integral e imediata das parcelas pagas. 3. O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.804.311/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 09.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.139.321/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.02.2023; Súmula 543/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0504720-42.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
M.ROSCOE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e outros
e como apelados
JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator